Tribunal: TJDFT
Processo: 0746812-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746812-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO BOGAS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA COSTA DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: MONICA NEVES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RODRIGO BOGAS DA SILVA contra a r. decisão que desconstituiu o bloqueio dos ativos financeiros da executada MONICA NEVES DA SILVA. Em suas razões (ID 20833372), o agravante defende a penhorabilidade da conta poupança quando movimentada como se fosse conta corrente. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a penhorabilidade da conta poupança da agravada. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, observa-se, nesse exame inicial, não estarem presentes, cumulativamente, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Com efeito, não resta evidenciada prima facie a probabilidade do direito afirmado (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se, por oportuno, excerto da decisão agravada (ID 20834091), in verbis: Dito isso, tem-se que o art. 833 do CPC descreve hipóteses de bens absolutamente impenhoráveis, com a finalidade de assegurar as receitas alimentares da devedora e de sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana. Nessa linha, o inc. X do art. 833 do CPC predica ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Conquanto realmente se vislumbre movimentação anômala na conta poupança, pois foram efetuadas compras mediante cartão de débito, não se olvida que o bloqueio, no importe de R$ 440,72 não ultrapassa a quantia de 40 salários mínimos. Vale mencionar, por oportuno, que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, numa interpretação extensiva, reconheceu a impenhorabilidade de cifra depositada não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Assim, com maior razão cabe a proteção da cifra que efetivamente estava confiada em conta poupança e que é de módico valor, mormente no atual momento por que passa o país, de agravamento da situação econômica decorrente das medidas necessárias à contenção do avanço da pandemia da COVID-19. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada Mônica Neves da Silva (id. 69676524). Sem embargo dos fundamentos elencados nas razões recursais que, de fato, merecem um exame mais acurado quando do julgamento meritório, a matéria posta sub judice cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança de titularidade da executada, ora agravada. Ressalta-se que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança (artigo 833, inc. X, do CPC), foi estendida pelo egrégio STJ aos valores depositados em conta-corrente, a título de proteção de quantia considerada patrimônio de dignidade. De outro lado, aquela Corte Superior também destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) Logo, a extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta, e pressupõe que a quantia não penhorável tenha por finalidade viabilizar o sustento digno da parte executada e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da hipótese concreta. Da análise dos documentos juntados aos autos do cumprimento de sentença em embargos à execução (ID 70493455, processo no 0715766-35.2018.8.07.0007), verifica-se, em análise preliminar, que o padrão de movimentação na conta poupança da agravada descaracteriza a sua natureza originária e sugere, a princípio, o seu caráter de conta corrente. No entanto, impõe-se considerar de outro lado que, por meio de consulta Bacenjud, foi bloqueado o pequeno valor de R$ 440,72 (quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos). Observa-se ainda que o valor mensal movimentado na conta poupança de titularidade da agravada é bem aquém dos 50 salários mínimos previstos no § 2o, do artigo 833, do CPC. Na espécie, diante do contexto fático delineado em sede de apreciação sumária, não há razões para afastar a impenhorabilidade reconhecida pelo juízo de origem. Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator